Tribunal: TJSP
Processo: 1011830-26.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO AUTOMOTIVO. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos e julga extinto o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS. Conjunto probatório dos autos que leva à conclusão de que a apólice mantida com a seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS não estava vigente na data do sinistro. Solidariedade inexistente. Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO AUTOMOTIVO. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos e julga extinto o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS. Conjunto probatório dos autos que leva à conclusão de que a apólice mantida com a seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS não estava vigente na data do sinistro. Solidariedade inexistente. Responsabilidade exclusiva da corré UNIPROPAS. Obrigação contratual da seguradora GENERALI pelo pagamento das indenizações não caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal. Danos morais. Configuração. Conduta da corré que extrapolou o mero inadimplemento contratual. Violação de deveres anexos inerentes ao contrato a atentar contra a diretriz da boa-fé objetiva, encerrando ilícito absoluto. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011830-26.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante YAGO
FERREIRA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GENERALI BRASIL
SEGUROS S/A e (UNIPROPAS) COOP. DE APOIO PREST. DE SEERV. E CONS.
DOS COND. DE VEIC. E DETENTORES DE PAT. UNIPROPAS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
2
VOTO No 6349
Apelação no 1011830-26.2015.8.26.0161
Comarca: Diadema-2a Vara Cível
Apelante: Yago Ferreira Viana
Apelado: Generali Brasil Seguros S.A e Unipropas - São Paulo
Juiz: Andre Pasquale Rocco Scavone
APELAÇÃO. SEGURO AUTOMOTIVO. Sentença que
julga parcialmente procedentes os pedidos e julga
extinto o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da seguradora GENERALI
BRASIL SEGUROS. Conjunto probatório dos autos que
leva à conclusão de que a apólice mantida com a
seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS não estava
vigente na data do sinistro. Solidariedade inexistente.
Responsabilidade exclusiva da corré UNIPROPAS.
Obrigação contratual da seguradora GENERALI pelo
pagamento das indenizações não caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal. Danos morais.
Configuração. Conduta da corré que extrapolou o mero
inadimplemento contratual. Violação de deveres anexos
inerentes ao contrato a atentar contra a diretriz da boa-
fé objetiva, encerrando ilícito absoluto. Sentença
parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Yago
Ferreira Viana contra Generali Brasil Seguros S.A e Unipropas Centro
República - São Paulo, cuja r. sentença de fls. 116/117, de relatório
adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à corré
Unipropas e extinto o feito sem resolução de mérito em relação à corré
Generali, por ilegitimidade passiva ad causam, condenando, ainda, o
autor a pagar honorários advocatícios à corré Generali, fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual, e a corré Unipropas a
pagar, ao autor, honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
3
causa.

Inconformado, apela o autor (fls. 120/125),
alegando, em síntese, que a corré Generali tem responsabilidade solidária,
pois o veículo foi transferido para o seu nome; que não teve culpa por não
ter realizado o procedimento para recebimento da indenização, pois nunca
recebeu as informações que as rés entendem como corretas. Pelo
contrário, foi orientado a agir da maneira que agiu; refere inidoneidade do
documento juntado a fls. 73/75, ponderando que o contrato de seguro
tinha vigência de um ano (data da adesão 25/09/2013) e, portanto, à data
do sinistro, em 06/06/2014, a apólice estava em vigor; afirma que a
recusa das ré em lhe ressarcir pelo prejuízo, lhe causou danos morais
indenizáveis. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso,
reformando-se a r. sentença, com a condenação solidária das rés.
Não
houve
contrariedade
ao
recurso,
nem
oposição ao julgamento virtual.

É o Relatório.

Recurso parcialmente fundado.

Depreende-se dos autos que o apelante aderiu,
em 25/09/2013, à “Termo de Adesão aos Programas de Benefícios

Carro, Moto e Van” (fls. 17/18), tendo como subestipulante a corré
UNIPROPAS, cuja seguradora, à época da adesão, era a corré GENERALI.
Narra o autor, ora apelante, que em 06/06/2014 (B.O. a fls. 19/20), seu
veículo foi roubado e, assim, iniciou, perante a corré Unipropas, o
procedimento para recebimento da indenização. Afirma ter cumprido as
exigências administrativas para o recebimento da indenização, mas, ainda
sim, viu frustrado o seu direito, vendo-se obrigado ao ajuizamento da
ação, inclusive no escopo de lograr o ressarcimento dos danos morais
tidos por experimentados.

Após a citação, somente a corré GENERALI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
4
apresentou contestação alegando, em síntese, que, de fato, firmou
contrato de seguro com a corré UNIPROPAS, esta como subestipulante,
pelo prazo de seis meses, mas a apólice não foi renovada, tendo a relação
contratual sido extinta em 15/04/2014, antes do sinistro subjacente ao
litígio. Logo, afirma não ter responsabilidade alguma em relação aos danos
sofridos pelo apelante, sendo parte ilegítima para compor a lide.

A r. sentença, por sua vez, acatando a
contestação ofertada, julgou extinto o feito com relação à corré GENERALI,
sem resolução de mérito, com fundamento em sua ilegitimidade passiva; e
parcialmente procedente os pedidos deduzidos em relação à corré
UNIPROPAS.

Pois bem.

De fato, como alude o apelante, a relação
contratual estabelecida com a apelada UNIPROPAS foi firmada em
29/09/2013 e continuou após a data do sinistro, à luz do que se
depreende dos comprovantes de pagamento juntados, tanto que a
beneficiária do prêmio do seguro era a própria UNIPROPAS (fls. 21/26).

Todavia, a leitura em conjunto dos documentos
de fls. 17/18 e 73/78 fazem crer que a apelada UNIPROPAS figurou na
apólice de seguro de automóvel como subestipulante, a coapelada
GENERALI como seguradora e o apelante como segurado, sendo certo, no
entanto, que, na data do sinistro (06/06/2014), o referido contrato não
estava mais em vigor, conforme o evidencia o documento de fls. 73/78,
cujo teor registra a vigência da apólice, para cobertura do sinistro,
somente até o dia 15/04/2014. Por outro lado, não há nada nos autos a
indicar a renovação do contrato. Ao contrário, o documento de fls. 24, em
seu item 3., aponta como parceira da UNIPROPAS a seguradora
CONFIANÇA, indicando que, realmente, a coapelada GENERALI não
renovou a apólice. Logo, a coapelada GENERALI não podia mesmo ser
responsável pelo pagamento da indenização, recaindo a obrigação tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
5
somente sobre a apelada UNIPROPAS.
Por sua vez, a alegação do apelante de que a
responsabilidade da coapelada GENERALI estaria evidenciada, ante a
outorga do mandato juntado a fls. 29, não se revela minimamente
sustentável, pois não há nos autos qualquer prova de que a coapelada
tenha aceitado de fato os poderes que a suposta proprietária do veículo,
Rosy Soares de Oliveira, lhe outorgou. Tenha-se presente, no particular,
que o contrato de mandato somente se aperfeiçoa com a aceitação dos
poderes pelo mandatário. Ademais, referido documento foi lavrado em
data posterior à vigência da apólice, não sendo crível que a coapelada
GENERALI tenha aceitado tornar-se mandatária da então proprietária e,
posteriormente, proprietária, ela mesma, de um veículo não mais
segurado por sua apólice.

Se assim o é, ante o conjunto probatório
constante dos autos, tem-se por correto o reconhecimento da ilegitimidade
passiva para a causa, inexistindo fundamento jurídico para condenar a
coapelada GENERALI pelo ressarcimento de sinistro ocorrido após o
término da vigência da apólice.

Nesse sentido, o artigo 757 do Código Civil
conceitua o contrato de seguro como sendo aquele em que "o segurador se
obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos determinados"; e o artigo
760, do mesmo Código, estabelece que "a apólice ou o bilhete de seguro serão
nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início
e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o
caso, o nome do segurado e o do beneficiário".

Ora, nessa esteira, o pagamento de indenização
com inobservância dos parâmetros estabelecidos na lei e na apólice
configura o esvaziamento do instituto e desvirtuamento de sua finalidade.

Aliás, cabe mencionar que este E. Tribunal vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
6
se posicionando reiteradamente no mesmo sentido aqui sustentado, isto é,
pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, em inúmeras outras ações
de cobrança de indenização ajuizadas em face das apeladas, em hipóteses
análogas à destes autos. Peço vênia para citar os precedentes em questão:
SEGURO AUTOMOTIVO Pretensões de indenização de dano
moral e de cobrança de indenização securitária julgadas
parcialmente
procedentes

Ilegitimidade
passiva
da
seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS reafirmada

Existência de prova de que a apólice mantida com a
seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS não estava vigente
na data do sinistro
Obrigação contratual da seguradora
GENERALI pelo pagamento das indenizações afastada com
acerto
Verba honorária advocatícia majorada para R$
2.000,00 em favor da advogada da GENERALI, a termo do
disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC Apelações
não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1010293-92.2015.8.26.0161; Relator
(a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. Autor que não
demonstrou vínculo contratual em relação à ré Generali apto
a
responsabilizá-la
pelo
pagamento
de
indenização
securitária. Manutenção da condenação apenas em relação à
ré
Unipropas.
Danos
morais
não
caracterizados.
Descumprimento contratual que não é apto a ensejar abalo
psíquico. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP;
Apelação
Cível
1015619-96.2016.8.26.0161;
Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
Seguro. Apólice coletiva de automóveis. Indenização. Ação
julgada procedente e extinção do processo sem julgamento de
mérito em relação à corré Generali Brasil Seguros S/A, com
fundamento no art. 267, VI, do CPC/73, então vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
7
Sinistro ocorrido em 09 de abril de 2015. Não renovação da
apólice coletiva após 15 de abril de 2014. Falta de cobertura
securitária perante a seguradora. Responsabilidade apenas
das corrés Federação Unibrasil e Unipropas. Honorários de
advogado. Princípio da causalidade. Responsabilidade do
autor pelo pagamento da verba em relação à parte excluída
da
lide.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Os
documentos juntados comprovam que a apólice coletiva
mantida com a Federação Nacional das Cooperativas
Unipropas, na condição de subestipulante, não foi renovada,
havendo, inclusive, notificação da rescisão do contrato
encaminhada em 24 de julho de 2014. Bem por isso, a
ilegitimidade
passiva
da
Generali
Brasil
Seguros
foi
corretamente reconhecida. Pelo princípio da causalidade, foi o
autor quem deu causa ao processo em relação à parte
excluída da lide e, em consequência, deve responder pelo
pagamento das verbas de sucumbência, apenas com ressalva
de que sua exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar
situação de miserabilidade.
(TJSP; Apelação Cível 1022905-39.2015.8.26.0007; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017).

Dessa forma, quanto à coapelada GENERALI,
mantém-se a r. sentença reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ad
causam.

Por último, quanto ao pedido de indenização por
danos morais, saliente-se que o mero inadimplemento contratual não gera
automática lesão a direito de personalidade, cuja comprovação, a
princípio, se impõe. No entanto, no caso dos autos, observa-se que o
apelante não foi informado pela apelada UNIPROPAS sobre o fim da
relação contratual entre ela e a seguradora, coapelada GENERALI. Aliás,
induziu o apelante a procurar a suposta proprietária do veículo para
elaborar o documento de fls. 29, mesmo sabedora de que a coapelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
8
GENERALI não mais era a seguradora parceira. Tal postura revela
violação aos deveres anexos inerentes ao contrato, atentando contra a
diretriz da boa-fé objetiva. Logo, embora o mero inadimplemento
contratual não implique automática lesão a direito de personalidade, no
caso em apreço o descaso manifesto e a conduta atentatória à diretriz da
eticidade extrapolou o razoável, notadamente sob o enfoque da omissão de
informação crucial para o correto procedimento administrativo de
solicitação do pagamento da indenização, irradiando efeitos nocivos sobre
a esfera da própria dignidade do apelante, sujeito a interminável via crucis
para ver reconhecido seu direito à cobertura securitária contratada.

Conforme acertadamente ponderado pelo E. Des.
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, “A tutela jurídica contra qualquer violação a
direitos que têm seu valor fonte na dignidade da pessoa humana permite entrever a
preocupação com a concretização do princípio constitucional focado na proteção deste valor
fundamental, na intenção de preservar a integridade físico-psíquica da pessoa, o que
deflagra a obrigação de segurança da qual a reparabilidade do dano moral encerra
instrumento” (TJSP, ap. 0045564-87.2008.8.26.0562, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 14.02.2012).

Por todo o exposto, tenho como excepcionalmente
caracterizado in re ipsa, o dano moral na espécie, de modo a prescindir de
comprovação mais específica, porquanto facilmente aferido por dedução
do conjunto fático apresentado à espécie. Por isso mesmo se diz que ele é
evento ipso facto em relação à conduta ilegal.

Nestes termos assentada a responsabilidade da
apelada UNIPROPAS, tanto quanto os danos infligidos ao apelante, passo
à análise da mensuração do quantum indenizatório a título de reparação
dos danos morais reconhecidos.
Sob este enfoque, bem de ver que “A eficácia da
contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa
medida; de modo que tampouco signifique enriquecimento despropositado da
vítima; mas está também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadí-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
9
lo a não perpetrar novo atentado. Trata-se então, de uma estimação prudencial, que
não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados
d'alma humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não,
por outro jurista - inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em
economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia,
aponta elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva
do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação), gravidade
da falta e da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a personalidade
(condições) do autor do ilícito”1.
Inegável reconhecer que, conforme salienta SÉRGIO
CAVALIERI FILHO2, “A reparação constitui, em princípio, uma sanção, e quando
esta é de somenos, incorpora aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a
tão decantada impunidade”.
Tanto mais relevante a consideração a tal propósito,
em se tratando a hipótese de relação de consumo, a demandar atuação
jurisdicional profilática, em ordem a atender-se o escopo de respeito à
dignidade do consumidor, a par da coibição e repressão eficientes aos
abusos perpetrados pelos fornecedores, diretrizes basilares da Política
Nacional das Relações de Consumo, em conformidade com o disposto no
art. 4o, caput e inciso VI, da Lei no 8.078/90.
Se assim o é, tendo como caracterizado o dano moral e
procedendo a convergência dos caracteres consubstanciadores da
reparação a tal título, quais sejam, o dissuasório, para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja desestimulado da prática de novo
atentado, nisso residindo o caráter profilático da reparação, e o
compensatório para a vítima, que receberá uma soma de dinheiro hábil a
lhe proporcionar uma contrapartida pelo mal sofrido, fixo a indenização
devida ao apelante em R$ 5.000,00, valor a ser monetariamente corrigido
1 “Essa Inexplicável Indenização Por Dano Moral”, Des. WALTER MORAES, Repertório IOB de Jurisprudência,
no 23/89, pag. 417.
2 “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 4a ed., pág. 109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-26.2015.8.26.0161 -Voto no 6349
10
a contar do julgamento colegiado, somando-se juros moratórios de 1% ao
mês, estes devidos desde a citação.

Do
exposto,
nos
termos
acima,
reforma-se
parcialmente a r. sentença para condenar a corré UNIPROPAS ao
pagamento de indenização por danos morais.

Em consequência, ante a sucumbência da
apelada UNIPROPAS, majoram-se os honorários advocatícios para 12% do
valor da condenação. Sem majoração em favor dos patronos da coapelada
GENERALIS, em razão de ausência de contrarrazões ao recurso.

Do exposto, pelo meu voto DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator